Tribunal: TJBA
Processo: 8038937-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038937-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIO EVERALDO CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): GERALDO RAFAEL ROCHA NUNES AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Trânsito. Cassação/bloqueio de CNH definitiva por infração cometida na fase de permissão para dirigir. Ausência de processo administrativo. Violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. Tutela de urgência deferida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, no qual se questiona o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do agravante, fundado em infração gravíssima cometida durante o período de Permissão para Dirigir, sem instauração de prévio processo administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio ou cassação de CNH definitiva, emitida e válida por anos, com fundamento em infração praticada no período permissionário, sem observância do devido processo administrativo. III. Razões de decidir 3. Embora a Administração possua o poder-dever de autotutela, a anulação de ato administrativo que gerou situação jurídica favorável consolidada deve respeitar os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. 4. A emissão da CNH definitiva, ainda que decorrente de erro administrativo, incorporou-se ao patrimônio jurídico do cidadão, não se tratando de mera expectativa de direito. 5. A hipótese não se confunde com a simples negativa de concessão da CNH ao final da PPD, sendo imprescindível, para a cassação ou bloqueio de CNH definitiva, a instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB. 6. Evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência para suspender o bloqueio do prontuário do condutor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “A cassação ou bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ainda que fundada em infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, § 3º, e 265; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJBA, AI nº 8012847-09.2025.8.05.0000; ApCiv nº 8006241-89.2020.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8038937-54.2025.8.05.0000, em que é recorrente LUCIO EVERALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e recorrido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora